Tribunal: TJDFT
Processo: 0713745-02.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0713745-02.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VISANCO ASSISTENCIA TECNICA E ADMINISTRATIVA EIRELI - EPP, VISAO ASSISTENCIA TECNICA E ADMINISTRATIVA EIRELI - ME, JULIA COUTINHO DE OLIVEIRA, MAISA LUISA DE OLIVEIRA NEVES, FOOD SPECIALIST SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI APELADO: JULIA COUTINHO DE OLIVEIRA, MAISA LUISA DE OLIVEIRA NEVES, FOOD SPECIALIST SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI, VISANCO ASSISTENCIA TECNICA E ADMINISTRATIVA EIRELI - EPP, VISAO ASSISTENCIA TECNICA E ADMINISTRATIVA EIRELI - ME D E S P A C H O O Contrato Social juntado aos autos por VISÃO ASSISTENCIA TECNICA E ADMINISTRATIVA EIRELI – ME (autor-apelante) aponta NÍVEA CRISTINA CARVALHO COUTINHO como representante legal da sociedade empresária (ID32295979, p.p. 1/3), do que escoa irregularidade do mandato outorgado pela mencionada sociedade em ID32295980, pois subscrita por ANTONIO OSVALDO NUNES COUTINHO, sócio sem poderes de administração/representação comprovados no feito (ID32295979, p.p. 1-5). Diante disso, intime-se VISÃO ASSISTENCIA TECNICA E ADMINISTRATIVA EIRELI – ME (autor-apelante) para regularizar sua representação processual sob pena de não conhecimento do seu recurso (arts. 76 c/c 932, parágrafo único, CPC). Prazo: 5 (cinco) dias. Transcorrido o prazo, certifique a Secretaria, devolvendo os autos conclusos. Brasília, 12 de fevereiro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora